Tribunal: TJSP
Processo: 2097732-54.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos declaratórios rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único.

Dividendos, juros sobre o capital próprio e dobra acionária não são encargos independentes, mas, sim, produto das ações ou essenciais ao capital aplicado. Se o acionista possui direito de ser remunerado pela subtração dos valores que lhe foram prometidos e não

Ementa:
Embargos declaratórios rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único.

Dividendos, juros sobre o capital próprio e dobra acionária não são encargos independentes, mas, sim, produto das ações ou essenciais ao capital aplicado. Se o acionista possui direito de ser remunerado pela subtração dos valores que lhe foram prometidos e não contemplados, os adjetivos integram o capital e são incluídos, porque se não for assim recebem meia ação e não a ação integral.

- Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2097732-54.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de Matão, em que é embargante
TELEFÔNICA BRASIL S.A., é embargado ANANIAS BATISTA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2097732-54.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 77303
2
Voto 77303
COMARCA: MATÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2097732-54.2017.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
EMBARGADO: ANANIAS BATISTA
Embargos declaratórios rejeitados, devido a não ter o Acórdão os
vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único.
Dividendos, juros sobre o capital próprio e dobra acionária não são
encargos independentes, mas, sim, produto das ações ou essenciais
ao capital aplicado. Se o acionista possui direito de ser
remunerado pela subtração dos valores que lhe foram prometidos e
não contemplados, os adjetivos integram o capital e são incluídos,
porque se não for assim recebem meia ação e não a ação integral.
- Rejeição.

Vistos.
Trata-se de recurso interposto em face de acórdão proferido nos
autos de agravo de instrumento, que, reformado parcialmente a decisão recorrida,
proferida pelo MM Juiz a quo ao julgar a impugnação ao cumprimento de sentença,
definiu os critérios para a liquidação dos valores exeqüendos, reconhecendo direito da
parte requerente. Nestes embargos de declaração, a TELEFÔNICA BRASIL S.A. aponta
vícios no julgado, ressaltando que não deve ser incluído no cálculo o montante referente
à dobra acionária porque não estaria abarcada na sentença da ACP. Requer o
acolhimento dos presentes, sanando-se as omissões.
Decide-se
Os embargos de declaração não serão acolhidos, vez que
ausentes os requisitos do art. 1.022, incisos I, II e III do art. 1.022 do NCPC. Não há
contradição, omissão, obscuridade ou erro material no julgado que mereça saneamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2097732-54.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 77303
3
por meio de embargos de declaração. Na verdade existe um inconformismo com o
resultado e, por isso, através destes embargos há o objetivo de reformar o julgado, o que
não se pode admitir.
Isso porque, a pretensão é que haja manifestação sobre questões
já devidamente tratadas, sendo certo que a decisão proferida é absolutamente cristalina,
tendo elucidado de forma apropriada os fundamentos que embasaram a decisão, de
modo que incabíveis os presentes embargos de declaração. Constou do voto:
Da dobra acionária
Quanto ao recebimento da dobra acionária, em que pese o entendimento anterior
desta colenda turma julgadora, segundo o qual ela seria devida apenas ao acionista que houvesse
negociado suas ações depois da cisão que deu origem à companhia (12.01.1998), passa-se agora a
considerá-la devida a todos os acionistas que fazem jus à complementação de ações derivada da ação civil
pública em referência, uma vez que a subscrição a menor implicou em dobra acionária deficitária.
A dobra acionária foi estabelecida quando da cisão da Telesp, e por
consequência, da criação da Telesp Celular S.A, através da qual cada acionista da antiga Telesp receberia
igual número de ações na nova companhia. Assim, quem era sócio daquela, tornou-se também da empresa
de telefonia móvel, fazendo jus ao recebimento de idêntico número de ações da então criada Telesp Celular,
de modo que o direito da parte autora, no tocante à dobra acionária, se remete às ações que deveriam ter-
lhe sido entregues pela demandada, mas não o foram as quais, obviamente, não foram negociadas.
Assim, é certo que o direito ao recebimento da diferença de ações relativas à
telefonia celular, chamada dobra acionária, decorre do direito à complementação acionária da telefonia fixa
(STJ, AgInt no AREsp 629.337/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
18/05/2017), sendo certo, também, que diante do caráter consectário da dobra acionária, seu pedido
independe de requerimento explícito, devendo prevalecer, para efeito de sua apuração, o mesmo critério
estabelecido para o cálculo das ações complementares.
Nesse sentido, confira-se a reiterada jurisprudência do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, que vem sendo aplicada em casos análogos: (AgInt no AREsp 966.335/PR, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017); (AgInt no REsp
1633701/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017);
(AgRg no AgRg no AREsp 730.907/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 14/02/2017); (AgInt no AREsp 519.985/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
21/06/2016, DJe 03/08/2016).
Sobre a dobra acionária o Acórdão decidiu de acordo com os
precedentes que foram citados e afirmando, textualmente, que a incidência dela
dependeria do que vier a ser examinado pelo Juízo de Primeiro Grau, ao enquadrar esse
voto no pedido, o que será viabilizado quando da apuração do quantum debeatur. Esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2097732-54.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 77303
4
critério foi definido devido ao volume de recursos (mais de 20 mil) a exigir uma decisão
homogênea que abrangesse todos os itens da lide e que tivesse efeito vinculativo nos
termos da causa petendi. Dividendos, juros sobre o capital próprio e dobra acionária,
não são encargos independentes, mas, sim, produto das ações ou essenciais ao capital
aplicado. Se o acionista possui direito de ser remunerado pela subtração dos valores que
lhe foram prometidos e não contemplados, os adjetivos integram o capital e são
incluídos, porque se não for assim recebem meia ação e não a ação integral.
Além disso, registre-se que foi feito pedido expresso nesse sentido.
Conforme se observa, o v. acórdão prolatado encontra-se
devidamente fundamentado, estando esclarecidas as razões de decidir com
embasamento na norma de regência, bem como entendimento do C. STJ e deste
Tribunal, ausentes quaisquer das impropriedades previstas no §1o do art. 489 do NCPC:
“Art. 489.São elementos essenciais da sentença: (...)
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo,
sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo
concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar
seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles
fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente
invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a
superação do entendimento.”
Frise-se que não há se cogitar de decisão carecedora de
fundamentação pela ausência de manifestação acerca de todas as teses e artigos de lei
invocados pela parte, na medida em que as citações dos recorrentes não seriam
capazes de infirmar a conclusão adotada pela Turma Julgadora. Aliás, interpretação em
sentido diverso das novas normas processuais, fatalmente, culminaria em afronta à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2097732-54.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 77303
5
razoável duração do processo, princípio de estatura constitucional.
Não há de se permitir, pois, discussões alongadas sobre temas e
dispositivos que não terão o condão de alterar as razões de decidir, sob pena de atrasar
a prestação jurisdicional e prejudicar os legados do devido processo legal. A decisão
colegiada deixou clara a interpretação do Tribunal no que se refere ao caso narrado,
elucidando de forma apropriada os fundamentos que embasaram a decisão, de modo
que incabíveis os presentes embargos de declaração.
Quanto a eventual pretensão de prequestionamento dos artigos
mencionados, tem-se que, mais uma vez, o julgado não merece saneamento por meio de
embargos de declaração. O voto dispensa esclarecimentos e permite que se manejem os
recursos constitucionais. O decisum não será alterado pela Turma Julgadora.
Rejeitam-se os embargos declaratórios.
ENIO ZULIANI
RELATOR